Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-30.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RAC. No 1001843-30.2019.8.11.0003
APELANTE: VILA RICA AUTOMÓVEIS LTDA – ME e OUTRO
APELADA: BANCO BRADESCO S/A
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VILA RICA AUTOMÓVEIS LTDA – ME e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO, contra a sentença proferida nos Embargos à Execução interpostos contra BANCO BRADESCO S/A, a qual extinguiu os embargos, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais (ID no 29360091).
Em suma, sustentam os recorrentes o desacerto da decisão, por violar o princípio da instrumentalidade das formas, visto que apesar de os embargos terem sido protocolizados de forma equivocada, mas tempestivamente dentro da execução, assim, que intimados, de boa-fé, procederam a retificação da distribuição, não havendo, portanto, que se falar em intempestividade, pelo que pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.
A contrarrazões encontram-se no ID no 29360099, pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o exequente BANCO BRADESCO S/A ajuizou Execução Por Título Extrajudicial em face dos executados VILA RICA AUTOMÓVEIS LTDA e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO, visando o recebimento da importância de R$ 83.258,75, oriunda do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida no 004.213.552, firmada entre as partes em 04/12/2017, conforme ID no 29360083.
Observa-se também que em 20/06/2018, antes mesmo de terem sido citados, os executados opuseram embargos à execução nos próprios autos virtuais da execução (no sistema PJE), pugnando pela distribuição em autos apartados, ou seja, por dependência ao Processo Executivo no 1002882-96.2018.8.11.0003.
Assim, constatado o equívoco, em 26/09/2018, o magistrado singular determinou a exclusão dos referidos embargos do feito executivo e determinou a intimação dos executados/embargantes para que adotassem as providências cabíveis (feito executivo – ID no 15515905).
Verifica-se ainda da certidão constante do ID no 29360090 que “[...] O EMBARGANTE NÃO FOI INTIMADO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DA PETIÇÃO NOMINADA "EMBARGOS À EXECUÇÃO” [...]. ”
No entanto, em 28/02/2019, de forma espontânea, os embargantes providenciaram a correta distribuição dos embargos.
Ato contínuo, conclusos os autos, em 09/10/2019, o magistrado singular deixou de apreciá-los por entender que foram interpostos pela via inadequada (nos próprios autos da execução) e intempestivamente, extinguindo-os na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.
Inconformados, recorreram os embargantes.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Dispõe o artigo 914, §1o, do CPC/15, in verbis:
“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.
§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. ”.
In casu, observa-se que houve equívoco por parte dos embargantes/apelantes ao protocolar os embargos à execução nos próprios autos virtuais da execução, tendo demonstrado seu erro no sistema PJE, mas com a nítida intenção de distribuição por dependência ao Processo Executivo no 1002273-82.2019.8.11.0002, consoante se vê tanto na folha de rosto dos embargos à execução, quanto nos pedidos, nos termos do artigo 914, §1o, do CPC/15 (ID no 8354883).
Portanto, resta evidenciada a ausência de má-fé dos apelantes, caracterizando mero erro formal, já que não se trata de erro quanto à via processual adequada.
Deveras, a situação posta nos autos se trata de erro escusável – aquele cujas circunstâncias fazem presumir a boa-fé do agente, justificando a prática do ato, que não se torna suspeito ou nulo; logo, passível de correção.
Aliás, a petição dos embargos à execução foi apresentada tempestivamente, conforme se vê da certidão no ID no 29360088, vejamos:
“CERTIFICO QUE OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FORAM PROTOCOLADOS EQUIVOCADAMENTE DENTRO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO (1002882-96.2018.811.0003) EM 20/06/2018 DE FORMA TEMPESTIVA. CERTIFICO QUE EM DECISÃO PROFERIDA NAQUELES AUTOS FOI DETERMINADA A EXCLUSÃO DOS EMBARGOS E, EM VIRTUDE DISSO, OS EMBARGANTES DISTRIBUÍRAM, EM APENSO, A PRESENTE. ”
Assim, não há nenhum impedimento legal para que o magistrado determine a correção de tal erro, conforme estabelecem os artigos 277 e 288 do CPC/15, não havendo qualquer prejuízo às partes com esse procedimento. Confira-se o disposto nos citados artigos:
“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. [...]
Art. 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição. ”.
Outrossim, não se deve olvidar que o não recebimento dos embargos à execução protocolados pelos ora apelantes, caracterizaria cerceamento de defesa e violação contra os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade processual, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito.
Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PETIÇÃO PROTOCOLADA NOS PRÓPRIOS AUTOS VIRTUAIS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 914, §1o, DO CPC/15 – PROTOCOLO DE FORMA EQUIVOCADA NO PJE – CONSTATAÇÃO – NÍTIDA INTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO EXECUTIVO – ERRO ESCUSÁVEL – CORREÇÃO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DESENTRANHAMENTO E AUTUAÇÃO EM APARTADO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
Constatado o equívoco do executado ao protocolar os embargos à execução tempestivos nos próprios autos virtuais da ação de execução no sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico – e demonstrada a nítida intenção de distribuição por dependência ao processo executivo, nos termos do artigo 914, §1o, do CPC/15, de se acolher o pedido para a correção do erro escusável.
Devem os embargos à execução e seus documentos serem desentranhados e autuados em apartados aos autos da ação de execução, pois o não recebimento dos referidos embargos protocolados de forma equivocada no PJE e evidenciada a ausência de má-fé do executado, caracterizaria cerceamento de defesa e violação contra os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade processual, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito. ” (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAI no 1009144-37.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 28/08/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA – PEDIDO PARA AUTUAÇÃO EM APENSO - ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO DO FEITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se a petição dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em que garante o direito de defesa do executado. ” (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, RAI no 1004183-87.2018.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 27/06/2018).
“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUNTADA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO - MERA IRRETULARIDADE - PRAZO - COMARCA INTEGRADA - CONTAGEM A PARTIR DA JUNTADA NOS AUTOS DO MANDADO DE INTIMAÇÃO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - DETERMINAÇÃO DO JUIZ - FIXAÇÃO DE PRAZO - EMBARGOS TEMPESTIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o devedor utiliza do protocolo integrado, distribuindo embargos em comarca diversa, o erro do servidor da justiça em juntar nos autos de execução a petição constitui óbice para que a distribuição seja feita no prazo legal. Constatado o erro, o que deve ser levado em conta é a efetiva entrega dos embargos junto ao Órgão do Judiciário e não da efetiva distribuição. Age com certeza o juiz que, nestas condições, determina a regularização pertinente, inclusive ao recolhimento dos emolumentos ainda devidos e não observados pelo embargante, quando do ingresso da peça no processo de execução. [...]” (TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0021677-02.2006.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 07/06/2006, DJE 19/06/2006) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – insurgência em face da decisão pela qual os embargos à execução juntados no processo de origem não foram conhecidos por conta da inobservância do art. 914, § 1o do CPC/2015 – embargos juntados à execução e não distribuídos para autuação em apartado – erro escusável, passível de ser sanado e que não autoriza a pronta rejeição – princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo – precedentes – decisão reformada para o fim de se determinar que os embargos à execução sejam desentranhados e distribuídos para autuação em apartado – agravo provido.” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, RAI no 2241143-58.2017.8.26.0000, Relator Castro Figliolia, j. em 03/07/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO JUNTADOS NOS AUTOS À EXECUÇÃO. ERRO SANÁVEL. Os embargos à execução juntados aos autos da própria execução, e não em autos apartados (CPC, arts. 914, §1o, e 915), configura mero vício sanável, não sendo causa de rejeição tácita. R. decisão reformada. Recurso provido. ” (TJSP, 22a Câmara de Direito Privado, RAI no 2063881-87.2018.8.26.0000, Relator Roberto Mac Cracken, j. em 30/05/2018) (Destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Peça protocolada no bojo da execução e não distribuída por dependência. Menção expressa na petição inicial no sentido da distribuição por dependência aos autos da execução e autuação em apartado. Equívoco considerado escusável. Determinação de desentranhamento e autuação conforme artigo 914, §1o, do CPC. Concessão de prazo para recolhimento de custas e instrução dos embargos. Recurso provido, com observação. ” (TJSP, 36a Câmara de Direito Privado, RAI no 2038271-54.2017.8.26.0000, Relator Milton Carvalho, j. em 20/04/2017) (g.n.).
Destarte, se restou comprovado que os embargos foram protocolizados tempestivamente e não evidenciada a má-fé dos apelantes, quanto ao protocolo destes no feito executivo, mas sim mero erro formal, a reforma da decisão monocrática é medida que se impõe.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para anular/cassar a sentença proferida no ID no 29360091 e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento dos embargos à execução.
P. I. C.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora